Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724944-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO HONORATO GOMES DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: MARIO DIMAS PERNA PEREIRA AGRAVADO: SILVIA MARIA NOLETO PERNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão pela qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento contra ato do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas PREVJUD e MTE-RAIS. O embargante alega omissão em razão de precedente da 8a. Turma Cível em prol do seu pedido, o qual admite a consulta ao sistema PREVJUD, a fim de obter informações a respeito de eventuais rendimentos e relações trabalhistas da parte agravada. Contudo, a existência de precedente sobre a matéria não caracteriza contradição para fins de discussão dos embargos de declaração. Ademais, o precedente sequer foi citado no agravo, e ainda que o fosse não está, o órgão julgador, obrigado a responder a todos os fundamentos apresentados pela parte por ocasião do julgamento, se não fossem idôneos para acolher a pretensão. Assim, não há fundamento suficiente para modificar a decisão. ISSO POSTO, nego provimento ao recurso. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator